Tribunal: STF
Processo: ARE 1600590
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PRETENSÃO AUTORAL DE CESSAÇÃO DOS DESCONTOS, SOB RUBRICA “4030-ABATIMENTO DE PENSÃO PREVIDENCIÁRIA”, OS QUAIS GERAM O ABATIMENTO DO VALOR DA PENSÃO PREVIDENCIÁRIA NO MONTANTE PAGO PELA PENSÃO ESPECIAL EM RAZÃO DA MORTE DE POLICIAL CIVIL NO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PROFISSIONAL OU EM RAZÃO DELA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. ÓBITO DO MARIDO DA AUTORA EM 1997, QUANDO JÁ REVOGADO O DISPOSITIVO LEGAL QUE PROIBIA A CUMULAÇÃO. PENSÃO ESPECIAL PREVISTA NOS ARTIGOS 37 E 159 DO DECRETO ESTADUAL Nº 3044/80 ESTATUTO DOS POLICIAIS CIVIS DO RIO DE JANEIRO. NATUREZA INDENIZATÓRIA DA PENSÃO ESPECIAL QUE NÃO SE CONFUNDE COM A PENSÃO PREVIDENCIÁRIA, DE CARÁTER CONTRIBUTIVO. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DAS PENSÕES. PRECEDENTES DO TJRJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO, AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §§ 2°, 7° e 8°, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente